Tribunal: CARF
Processo: 13676.720182/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13676.720182/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.571 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JOSE ANANIAS FERREIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato do
cumprimento a destempo dessa obrigação acessória.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 02-94.050 - 8a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 11 e ss), verbis:
O presente processo trata do Auto de Infração – AI no 061070620153996919, no valor
de R$ 2500, lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s)
à(s) competência(s) indicada(s) no campo “Dados da Declaração e Demonstrativo do
Crédito Tributário” do documento de autuação.
O enquadramento legal da autuação foi o art. 32-A da Lei no 8.212/1991, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13676.720182/2015-22
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13676.720182/2015-22

Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, na qual, em síntese,
alegou: que recolheu a contribuição previdenciária devida, que no período autuado não
possuía empregados e que a multa aplicada é confiscatória.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 30/08/2019 o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 19), em 17/09/2019. Em suma, alega que não possuía empregados no período
autuado; que não houve prejuízo ao fisco, e que a multa é penosa.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por conter os requisitos legais.
Não foram deduzidas preliminares.
O recorrente reitera o argumento de que não possuía empregados no período
autuado já deduzidos em sede de impugnação, e enfrentado na decisão recorrida, cujos
fundamentos, que acolho e adoto como razão de decidir, seguem transcritos:
Em relação ao argumento do impugnante de que não possuía empregados no período a
que se refere a autuação, tem-se que. além das remunerações dos empregados e do valor
a ser recolhido ao FGTS, devem ser informados em GFIP os dados da empresa, os
dados de todos os seus trabalhadores (incluindo os contribuintes individuais), bem como
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e os valores devidos à Previdência
Social.
Ou seja. ainda que não possua empregados e não haja recolhimento para o FGTS. a
empresa está obrigada à entrega da GFIP contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social. E, caso além da inexistência
recolhimento ao FGTS, inexistam informações à Previdência Social, ainda assim o
empregador, contribuinte deve transmitir a GFIP com indicativo de ausência de fato
gerador (sem movimento). O impugnante questiona, ainda, o valor da multa. Nesse
ponto, cumpre registrar que a penalidade foi aplicada conforme a legislação indicada no
Auto de Infração, que vincula a autoridade fiscal lançadora e julgadora, sob pena de
responsabilização funcional.
Quanto às demais alegações, estas também não comportam acolhida. Ocorre que a
multa pelo atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento no art. o art. 32-A da Lei no
8.212/1991, não tem por pressuposto a existência de prejuízo ao fisco, não se vislumbrando
excesso na sua aplicação, quando respeitados os limites legais. Registro, ainda, que é vedado ao
fisco deixar de aplicá-la, presente seu pressuposto, dado o caráter vinculante e obrigatório do
lançamento, ex vi do parágrafo único do art. 142 do CTN. Do exposto, rejeito essas teses.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13676.720182/2015-22

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital